Tribunal: CARF
Processo: 10314.002826/2009-70
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Larissa Nunes Girard
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-27
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2008
SISCOMEX CARGA. REGRA DE CONTINGÊNCIA. RETIFICAÇÃO REQUERIDA ATÉ 30.06.2008. CONCESSÃO AUTOMÁTICA.
A previsão contida na IN RFB no 841/2008 para que os pedidos de retificação fossem automaticamente concedidos, como regra de contingência vigente no período inicial da implantação do Siscomex Carga, é aplicável desde que o interessado tenha requerido a retificação. Se o interessado nada fez, tendo a fiscalização descoberto o erro após 30.06.2008 e exigido a multa decorrente, não cabe a aplicação dessa regra.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea e, do Decreto-Lei no 37/1966, pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista pela Receita Federal.

Inteiro teor:
S3-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10314.002826/2009-70
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3302-011.017 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
27 de maio de 2021
Recorrente
RANUR AGENCIAMENTO DE CARGAS E TRANSPORTES LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2008
SISCOMEX CARGA. REGRA DE CONTINGÊNCIA. RETIFICAÇÃO
REQUERIDA ATÉ 30.06.2008. CONCESSÃO AUTOMÁTICA.
A previsão contida na IN RFB no 841/2008 para que os pedidos de retificação
fossem automaticamente concedidos, como regra de contingência vigente no
período inicial da implantação do Siscomex Carga, é aplicável desde que o
interessado tenha requerido a retificação. Se o interessado nada fez, tendo a
fiscalização descoberto o erro após 30.06.2008 e exigido a multa decorrente,
não cabe a aplicação dessa regra.
PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. SÚMULA CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal.
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA. CÓDIGO NCM.
Aplica-se a multa prevista no art. 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no
37/1966, pela não prestação de informação sobre a carga na forma prevista
pela Receita Federal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar arguida. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso, nos
termos do voto da relatora.
(documento assinado digitalmente)
Gilson Macedo Rosenburg Filho - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Vinícius Guimarães,
Walker Araujo, Jorge Lima Abud, Jose Renato Pereira de Deus, Larissa Nunes Girard, Raphael
Madeira Abad, Denise Madalena Green e Gilson Macedo Rosenburg Filho.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10314.002826/2009-70
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3302-011.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002826/2009-70

Relatório
Trata-se de Auto de Infração lavrado para a aplicação de multa ao agente de carga
por deixar de informar os códigos NCM relativos à carga amparada pelo conhecimento
eletrônico agregado 150805119792648, o que se constatou posteriormente, quando registrada a
declaração de importação (DI). O sistema gerou um alerta ao detectar divergência entre as
informações prestadas na DI e no Siscomex Carga.
A multa teve por base o art. 107, inciso IV, alínea “e”, do Decreto-Lei no 37/1966,
in verbis:
Art. 107. Aplicam-se ainda as seguintes multas:
....................................................................................................................................
IV - de R$ 5.000,00 (cinco mil reais):
.....................................................................................................................................
e) por deixar de prestar informação sobre veículo ou carga nele transportada, ou
sobre as operações que execute, na forma e no prazo estabelecidos pela Secretaria da
Receita Federal, aplicada à empresa de transporte internacional, inclusive a prestadora
de serviços de transporte internacional expresso porta-a-porta, ou ao agente de carga; e
[...] (grifado)
Na Impugnação, a interessada alegou que vigia a regra de contingência prevista na
Instrução Normativa RFB no 841/08, vigente até 30.06.2008, pela qual as retificações solicitadas
seriam automaticamente concedidas; que houve ofensa aos princípios da ampla defesa,
contraditório e verdade material, por não se buscar o que realmente aconteceu; e que não teve
responsabilidade pelo erro cometido, recaindo sobre o despachante aduaneiro a responsabilidade
sobre qualquer falta incorrida.
A Delegacia de Julgamento decidiu pela manutenção do lançamento em sua
integralidade, tendo sido o Acórdão no 16-79.114 assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 01/07/2008
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. NÃO
PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÃO SOBRE CARGA.
Aplica-se a multa do artigo 107, inciso IV, alínea ‘e’, do Decreto-Lei no 37/1966, com a
redação dada pela Lei no 10.833/2003, pela não prestação de informação sobre carga.
O interessado tomou ciência do resultado do julgamento em 25.08.2017,
conforme Aviso de Recebimento à fl. 99, e protocolizou o Recurso Voluntário em 21.09.2017,
conforme Termo de Solicitação de Juntada à fl. 100.
No Recurso Voluntário, a recorrente repisou os argumentos anteriores, acrescendo
a alegação de prescrição intercorrente.
É o relatório.
Voto
Conselheira Larissa Nunes Girard, Relatora.
O Recurso Voluntário atende todos os requisitos de admissibilidade, inclusive
tempestividade, razão pela qual dele tomo conhecimento.
Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3302-011.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002826/2009-70

Em preliminar, a recorrente reproduz a argumentação anterior, de que à época dos
fatos vigia a Instrução Normativa RFB no 841/2008, que estabelecia que os pedidos de
retificação seriam realizados automaticamente até 30.06.2008, regra de contingência para
permitir a adaptação dos usuários ao sistema recém-implantado. Como o fato gerador se deu em
17.06.2008 – dentro do prazo, portanto – não caberia a multa. Além disso, a Receita Federal
adiou a aplicação das penalidades previstas no art. 22 da IN RFB no 800/2007 para abril/2009.
Em suma, a recorrente argumenta que a lei não incidia à época do fato gerador.
Tendo em vista que a recorrente não enfrenta os fundamentos de decidir da
primeira instância, e considerando a clareza do voto proferido, com base no permissivo contido
no § 3o do art. 57 do Regimento Interno do Carf adoto como minhas as razões de decidir ali
lançadas, que transcrevo parcialmente:
Vejamos, pois, quais eram os prazos mínimos estabelecidos pela IN RFB no 800/2007,
na redação vigente à época dos fatos, para a prestação de informações sobre a carga:
Art. 22. São os seguintes os prazos mínimos para a prestação das informações
à RFB: (...)
II - as correspondentes ao manifesto e seus CE, bem como para toda
associação de CE a manifesto e de manifesto a escala: (...)
d) quarenta e oito horas antes da chegada da embarcação, para os manifestos e
respectivos CE a descarregar em porto nacional, ou que permaneçam a bordo; e
(...)
Art. 50. Os prazos de antecedência previstos no art. 22 desta Instrução
Normativa somente serão obrigatórios a partir de 1o de abril de 2009.
(Redação dada pelo(a) Instrução Normativa RFB no 899, de 29 de dezembro de
2008)
Parágrafo único. O disposto no caput não exime o transportador da
obrigação de prestar informações sobre: (...)
II - as cargas transportadas, antes da atracação ou da desatracação da
embarcação em porto no País.” (negritamos)
....................................................................................................................................
De outro lado, a IN RFB no 841/2008 previa que as retificações de dados dos
conhecimentos de carga, solicitadas pelo transportador, fossem realizadas por
deferimento automático, até 30/06/2008. Senão vejamos:
“Art. 1o As retificações de dados dos manifestos e conhecimentos de carga,
solicitadas pelo transportador, conforme previsto no art. 26 da Instrução
Normativa RFB no 800, de 27 de dezembro de 2007, serão realizadas por
deferimento automático, até 30 de junho de 2008.
§ 1o O disposto no caput não se aplica aos dados indicados nos incisos I, II e III
do § 4o do mesmo artigo, relativos a Conhecimentos Eletrônicos (CE) que
acobertam cargas procedentes do exterior, que deverão ser precedidas da
correspondente análise fiscal.”
....................................................................................................................................
Sobre a questão deduzida em preliminar, temos que não procede. Se é certo que a IN
841/08 previa que as retificações de dados dos conhecimentos de carga, solicitadas
pelo transportador, fossem realizadas por deferimento automático, até 30/06/2008;
não menos certo é que não consta dos autos qualquer pedido de retificação de dados
apresentado pelo transportador. Referido normativo, portanto, não tem aplicação ao
caso.
Quanto à alegação de que a Alfandega de Santos confirmou a data de 1°/04/09 acerca da
prorrogação da aplicação dos prazos previstos no artigo 22, item III, da IN 800/07 (doc.
Fl. 119
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3302-011.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002826/2009-70

10, fl. 88), referida notícia, veiculada pelo Sindicomis, em nada altera os fatos e
fundamento da autuação. Apenas confirma a previsão legal inserta no art. 50 de que, a
partir de 1°/04/09, deveriam ser observados os prazos de antecedência previstos no art.
22 da IN RFB no 800/2007. (grifado)
Em suma, o que a DRJ explica é que a regra de contingência previa que todas as
retificações solicitadas até 30.06.2008 seriam concedidas automaticamente, mas como a
recorrente jamais requereu qualquer retificação, essa regra não se aplica ao caso. Quanto ao
adiamento do início de vigência dos prazos para abril/2009, consta do art. 50 que o interveniente
não precisava cumprir os prazos mas precisava prestar as informações antes da atracação, o que
também não ocorreu.
Quanto à prescrição intercorrente, a recorrente alega que teria ocorrido, tendo em
vista que se passaram mais de oito anos entre a apresentação da Impugnação e o julgamento pela
DRJ, trazendo precedente e ampla jurisprudência para amparar sua tese.
Todavia, não ocorre a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal
porque, uma vez suspensa a exigibilidade do crédito pela interposição de recurso administrativo,
o prazo não pode correr contra a Fazenda Pública.
Assim, aplica-se ao caso a Súmula Carf no 11, vinculante para os Colegiados que
o compõem este Conselho:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Em relação ao mérito, defende a recorrente que a culpa seria do despachante
aduaneiro, que não a informou adequadamente sobre a carga e, portanto, ela estaria isenta de
responsabilidade. Transcrevo o trecho do Recurso Voluntário:
16. De outra banda, conforme resta cediço, a ora RECORRENTE fora, nesse caso,
contratada pelo importador da mercadoria, somente ao desembaraço aduaneiro da
referida carga; bem assim, o "agenciador da carga não criou informes a serem
lançados na NCM"; por conseguinte, fora o despachante aduaneiro, devidamente
contratado pelo importador quem deixou de bem informar e, ainda, atempadamente, a
esta agenciadora de cargas acerca de seu próprio registro na D.1.; bem assim, se
originou a suscitada divergência quando do confronto da BL com a DI.
Também neste ponto não tem razão a recorrente.
A informação sobre o código NCM está prevista no Anexo IV da IN RFB no
800/2007, referente aos Dados do Item de Carga de Cada CE. Pelo Anexo, trata-se do conjunto
de informações que caracterizam a identificação de cada item de carga do CE informado,
devendo constar, entre outras, “a relação de códigos NCM devem ser válidos e informados em
campo de 4 (quatro) dígitos (posição) ou opcionalmente 8 (oito) dígitos (código do subitem
completo)”, com um limite mínimo de 1 código e, máximo, de 191 códigos por item de carga.
Pelos Anexos ao Auto de Infração, constata-se a recorrente informou no
conhecimento eletrônico agregado como descrição da carga apenas: “auxiliary equipment for
injection machine”. E nenhum código foi fornecido. Ressalta-se que o conhecimento de carga
refere-se a 3 contêineres repletos de mercadoria (dois contêineres de 40 pés e um de 20 pés),
totalizando mais de 15 toneladas de bens importados.
Ao registrar a declaração de importação, o importador inseriu as seguintes
informações, aqui condensadas para facilitar a visualização:
Adição: 001 NCM : 84193900 Secador para material plástico (70 unidades)
Fl. 120
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3302-011.017 - 3a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10314.002826/2009-70

Adição: 002 NCM : 84199039 Placas de trocadores (50 unid.)
Adição: 003 NCM : 84798210 Aparelho misturador de material plástico (6 unid.)
Adição: 004 NCM : 90328982 Instrumentos para controle de temperatura (20 unid.)
Adição: 005 NCM : 84742090 Máquina para moer plásticos (9 unid.)
Adição: 006 NCM : 85013110 Motor (10 unid.)
Adição: 007 NCM : 85030090 Parte de motor (20 unid.)
Adição: 008 NCM : 84749000 Lâmina para moedor (10 unid.)
Adição: 009 NCM : 84282090 Aparelho transportador (71 unid.)
Adição: 010 NCM : 84186100 Bomba para controlador de temperatura (5 unid.)
A discrepância entre o que consta do CE e o que foi efetivamente transportado é
enorme, não apenas em relação ao código NCM, mas também quanto a uma identificação
mínima do conteúdo, discrepância essa reconhecida na própria defesa, ao mencionar o B/L e a
DI. No B/L, documento base para a inserção dos dados no Siscomex Carga, consta apenas que
são transportados “equipamentos auxiliares para máquinas injetoras” de código NCM
8477.90.00, ao passo que, em realidade, estavam sendo transportados todos os itens acima, e
nenhum deles classificava-se na posição 8477.
Não é crível que se tenha 3 contêineres cheios de “equipamentos auxiliares”,
todos classificáveis na mesma posição. O transportador tem responsabilidades mínimas na
identificação da carga estrangeira que traz para dentro do território nacional, responsabilidade
essa fixada no Decreto-Lei no 37/1966, que dispõe da seguinte forma no caput do art. 37:
Art. 37. O transportador deve prestar à Secretaria da Receita Federal, na forma e
no prazo por ela estabelecidos, as informações sobre as cargas transportadas, bem
como sobre a chegada de veículo procedente do exterior ou a ele destinado. (grifado)
E a forma como a Receita Federal estabeleceu as informações a serem prestadas
no transporte marítimo é aquela determinada pela IN RFB no 800/2007, que inclui a informação
dos quatro primeiros dígitos do código NCM.
A tentativa de imputar a responsabilidade ao despachante aduaneiro não faz
sentido, pois não cabe ao despachante inserir qualquer dado no Siscomex Carga. Ele atua
normalmente nos interesses do importador, relacionados com a declaração de importação, que
foi registrada com os dados corretos.
Dessa forma, em sendo incontroverso que o agente de carga deixou de prestar
informações relativas aos códigos NCM (4 primeiros dígitos) dos produtos transportados,
obrigação que lhe cabia por definição legal, deve ser mantida a multa.
Pelo exposto, afasto as preliminares e, no mérito, nego provimento ao Recurso
Voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard

Fl. 121
DF CARF MF
Documento nato-digital